Tribunal: TCU
Processo: 043.232/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4181/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Luiz Fernando de Souza, ex-Secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro (de 2007 a 2010), em virtude da impugnação parcial das despesas inerentes ao Contrato de Repasse 222.647-93/2007, celebrado com Ministério das Cidades, para a urbanização do Complexo de Manguinhos; Considerando que, na fase interna da TCE, concluiu-se pela responsabilidade de Luiz Fernando de Souza pela contratação com sobrepreço no valor de R$ 8.915.154,13, mas, no âmbito deste Tribunal, deixou-se de realizar a sua citação, visto que ele não elaborou o orçamento estimado da obra, tampouco fiscalizou a sua execução; Considerando que o então Ministro-Relator autorizou a citação dos supostos responsáveis pelo débito, quais sejam, o Consórcio Manguinhos, Joel da Silva Myrrha (fiscal de obra), Antônio Pedro Pimenta Mattos (gerente de obras) e Carlos Eduardo Durão Magalhães (gerente de obras); Considerando que, no mérito, a AudTCE propõe o arquivamento do feito ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o transcurso de mais de dez anos desde a ocorrência dos fatos prejudicou o exercício da defesa pelos responsáveis; Considerando, por outro lado, o parecer do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, pois as causas interruptivas apontadas pela unidade técnica não se prestam a impedir a contagem do prazo prescricional para os responsáveis citados, mas tão somente em favor de Luiz Fernando de Souza; Considerando não ter se operado a cogitada prescrição no caso concreto, pois os eventos processuais apontados pela unidade técnica, à peça 222 (p. 3-4), são, de fato, capazes de interromper a prescrição para todas as pessoas físicas e jurídica chamadas nos autos; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal vem se consolidando no sentido de que os atos de apuração dos fatos atingem a todos os possíveis responsáveis, de forma indistinta, e não apenas aquele nominalmente citado, conforme se depreende do esclarecedor sumário do Acórdão 2643/2022-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; Considerando que assiste razão à unidade técnica quanto ao transcurso de mais de dez anos entre o término do Contrato 2/2008, em 3/4/2012, e a citação dos responsáveis, em 23/6/2022, os quais não foram arrolados na fase interna da tomada de contas especial; Considerando o prejuízo ao pleno exercício à ampla defesa decorrente da dificuldade de obter documentos inerentes à execução contratual de obra iniciada no ano de 2007, os quais só vieram a ser solicitados em 2022, quando da citação pelo TCU; Considerando o reconhecimento pela unidade técnica acerca da dificuldade em formular o juízo adequado quanto ao mérito da tomada de contas especial (peça 221, p. 29); Considerando, portanto, que o processo deve ser arquivado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 143, inciso I, "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 043.232/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Pedro Pimenta Mattos (XXX.810.327-XX); Carlos Eduardo Durao Magalhaes (XXX.173.867-XX); Consorcio Manguinhos (09.353.766/0001-24); Joel da Silva Myrrha (XXX.894.737-XX); Luiz Fernando de Souza (XXX.211.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joseph Araujo Dias Pereira Goncalves (142517/OAB-RJ); Arthur Lima Guedes (18073/OAB-DF); Juliana Andrade Litaiff (44123/OAB-DF); Daniel Araújo Lima (15108/OAB-CE), Lara Gurgel do Amaral Duarte Vieira (24606/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.